Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Processamento em autos apartados. Desnecessidade. Princípios da celeridade e economia processual. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, no entanto, determinou o processamento do incidente em autos apartados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o incidente de desconsideração ser processado nos próprios autos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 134 do CPC, “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”.
4. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0706913-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/05/2025; AGI 0705176-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/04/2025; AGI 0748459-83.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; AGI 0721216-67.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024.